Tribunal: TJSP
Processo: 1004299-76.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Furto de veículo no estacionamento do estabelecimento comercial réu. Responsabilidade civil. Improcedência. Sentença considerou falta de comprovação mínima dos fatos. Insurgência da parte autora. Documentos juntados que comprovam que o autor esteve no local no momento do furto noticiado. Vulnerabilidade do consumidor. Inversão do ônus da prova. Dever

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Furto de veículo no estacionamento do estabelecimento comercial réu. Responsabilidade civil. Improcedência. Sentença considerou falta de comprovação mínima dos fatos. Insurgência da parte autora. Documentos juntados que comprovam que o autor esteve no local no momento do furto noticiado. Vulnerabilidade do consumidor. Inversão do ônus da prova. Dever de guarda. Súmula 130 do STJ aplicável ao caso. Hipótese em que, oferecendo a loja um local presumivelmente seguro para estacionamento aos seus clientes, tal segurança deve ser eficiente para não causar prejuízos ao consumidor. Inexistência de controle de acesso ou de cobrança de estacionamento que é irrelevante. Falha na prestação do serviço que gera ao fornecedor o dever de indenizar. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.